Tribunal: TJDFT
Processo: 0734185-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INPC, JUROS DE 0,5% AO MÊS E TAXA SELIC. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e homologou os cálculos apresentados pelos exequentes, afastando o excesso de execução alegado. Trata-se de cumprimento de sentença coletiva que determinou a restituição de contribuições previdenciárias indevidamente descontadas de servidores da extinta Fundação Hospitalar.
2. A controvérsia envolve a definição dos índices corretos de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao débito exequendo, considerando a natureza tributária da contribuição a ser restituída e a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema.
3. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) e com o reconhecimento da natureza tributária da contribuição previdenciária, o cálculo da atualização deve seguir os parâmetros fixados no título executivo judicial, com aplicação do INPC para correção monetária até 31/5/2018, juros de mora de 0,5% ao mês até essa mesma data, e, a partir de 1/6/2018, aplicação exclusiva da Taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros. Precedentes.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.